Tribunal: TJDFT
Processo: 0711125-34.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711125-34.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: HOSPITAL DAS CLÍNICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILÂNDIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. AUSÊNCIA DE LEITO EM UTI. INTERNAÇÃO EM INSTITUIÇÃO PARTICULAR. CUSTEIO. PROVA. TABELA DE PROCEDIMENTOS DO SUS. INAPLICABILIDADE. 1. É admissível a ação monitória para constituir título executivo decorrente de determinação judicial responsabilizando o ente público pelo pagamento de despesas de paciente que realizou tratamento em hospital privado, especialmente quando inexiste impugnação específica aos documentos e valores apresentados pelo autor. 2. A tabela do SUS não pode ser imposta para determinar os valores de ressarcimento do tratamento médico-hospitalar prestado por instituição privada de saúde em atendimento a ordem judicial, uma vez que inexiste contrato ou convênio com o Poder Público 3. Negou-se provimento ao apelo. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 24 e 26, ambos da Lei 8.080/1990, sustentando, em suma, que em se tratando de serviços de saúde prestados por entidades particulares para complementar a atuação do Estado, os valores para a remuneração dos serviços devem observar os parâmetros constantes das tabelas do Sistema Único de Saúde – SUS; b) artigos 534 e 535, ambos do CPC, porque a turma julgadora não teria enfrentado a questão relativa ao procedimento a ser adotado para execução da dívida contra o Estado. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações continuem sendo efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado RODRIGO VALADARES GERTRUDES, OAB/DF 19.455. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 24 e 26, ambos da Lei 8.080/1990. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado da parte recorrida, RODRIGO VALADARES GERTRUDES, OAB/DF 19.455. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017